Tribunal: TJES
Processo: 5011036-14.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011036-14.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA FERRACO FITTIPALDI e outros (3)
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA sustentando a presença de omissão no v. acórdão quanto ao falecimento de um dos embargados.

Não apresentadas contrarrazões em sede de embargos.

Passo à análise.

Os Embargos opostos são tempestivos, essa espécie recursal é dispensada de recolhimento de preparo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

O acórdão embargado negou provimento e manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas. Com condenação em honorários advocatícios.

O art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC permitem a oposição de embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Nesse sentido, sem delongas, verifico que não assiste razão ao Embargante. Explico.

Nas razões do embargo, o peticionante informa que deve ser revisto o acórdão ante a informação de que uma das partes faleceu, o que não merece prosperar, tendo em vista que em posterior momento o espólio assumirá o que de direito.

Com isso, percebe-se o claro propósito impugnativo dos embargos apresentados, pelo que busca a parte a rediscussão do mérito na tentativa de modificar o entendimento já fixado. Pretensão esta que se mostra incabível em recurso de embargos de declaração.

Desse modo, voto no sentido de CONHECER DOS EMBARGOS OPOSTOS e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)